Tribunal: TJDFT
Processo: 0718037-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0718037-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESTEVAM RODRIGUES DO VALE AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESTEVAM RODRIGUES DO VALE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S. A. (processo n. 0701482-93.2021.8.07.0014), que deferiu “o sigilo dos atos processuais pertinentes ao cumprimento da medida liminar, provisoriamente até sua efetiva execução, no intuito de conferir efetividade ao almejado ato processual”. Em síntese, o agravante sustenta que o caso não se enquadra no rol de hipótese em que se admite o segredo de justiça, inscrito no artigo 189 do CPC, de modo que não haveria fundamento legal para a decisão ora impugnada, que impediu o acesso aos autos de uma das partes e ao seu advogado, sublinhando que a regra é a publicidade dos atos processuais. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, entendendo presentes os requisitos exigíveis. Não foi efetuado o preparo, há pedido de concessão de assistência judiciária gratuita. (id 262223769). Informações do Juízo (26926662). Não foram ofertadas contrarrazões (id 27000890). Brevemente relatado. Decido. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. De fato, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, em 2016, o agravo de instrumento sofreu modificações e as hipóteses de cabimento do recurso foram revistas, de modo que, se antes o recurso era cabível contra qualquer decisão interlocutória suscetível de causar a parte lesão grave e de difícil reparação, no novo regramento o agravo de instrumento passou a ser cabível apenas nas hipóteses previstas em rol taxativo do artigo 1.015. Neste sentido, a decisão ora agravada, que determina o sigilo pertinente ao cumprimento da medida liminar, provisoriamente até sua efetiva execução, no bojo de ação de busca e apreensão, não está inserida em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo, tratando-se, na verdade, de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais, com fundamento no inciso I do artigo 189 do CPC. Muito embora o agravante sustente o manejo do recurso com embasamento em feitos de exibição ou posse de documento ou coisa (inciso VI do artigo 1015 do CPC), a situação na origem não retrata essa condição, porque a ação é de busca e apreensão prevista no Decreto Lei n. 911/69. Ademais, no caso em exame, nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão (Tema n. 988) poderia socorrer o agravante, afinal, não se vislumbra qualquer urgência capaz de mitigar a taxatividade deste rol, pois a determinação de expedição do mandado em sigilo não impede que as partes e seus advogados tenham acesso aos autos. É importante ressaltar que o processo não tramita em segredo de justiça, tendo o magistrado, na própria decisão agravada, registrado que: o sigilo dos atos processuais pertinentes ao cumprimento da medida liminar, provisoriamente até sua efetiva execução, no intuito estrito de conferir efetividade ao almejado ato processual. Assim sendo, em atenção ao disposto no artigo 1015 do CPC, não se pode discutir, em sede de agravo de instrumento, a decretação de sigilo de ato processual específico, devidamente justificada pelo Juízo. Nossa Corte já se posicionou sobre a questão. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. pedido de revogação do sigilo sobre as petições da autora/agravada e de acesso integral aos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. inexistente previsão de cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que decreta sigilo de atos processuais, não havendo que se falar, no caso, em necessidade de mitigação da taxatividade de referido rol. Como bem posto pelo juízo a quo, não se cuida de feito em relação ao qual decretado sigilo; decretado "sigilo apenas de alguns atos, sobretudo mandados, aditamentos e endereços", o que "não impede ou embaraça o acesso das partes ao processo, principalmente nas ações de busca e apreensão regidas pelo DL 911/69, em que o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar, ou seja, o contraditório é diferido, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em violação do direito do advogado". Como bem colocado, trata-se de exercício do contraditório de forma diferida; e, no caso, eventual nulidade sempre poderá ser suscitada em sede de apelação (ou contrarrazões) nos termos do artigo 1.009, § 1o do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1290203, 07173188520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 26 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator